Tribunal: STF
Processo: RHC 60234
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, POIS NÃO O
CARACTERIZA A DELONGA DECORRENTE DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA.
- NÃO HÁ NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA O
INTEROGATORIO DO RÉU.
- A FALTA DE ASSINATURA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NA CERTIDÃO DE
INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS E MERA IRREGULARIDADE QUE NENHUM PREJUIZO
TROUXE AO ORA RECORRENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.